Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715613-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ATIVOS FACILITES SERVICE -ASSESSORIA E GESTAODE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME RECORRIDO: INSTITUTO PASSIONISTA DE EDUCACAO MARIA RAINHA DA PAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E GESTÃO FINANCEIRA DE RECEBÍVEIS. CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. I – O contrato de prestação de serviços de recuperação de crédito estabeleceu (i) o pagamento de honorários advocatícios de 5% a ser pago, tomando-se por base o valor de cada ação, quando do ajuizamento no Tribunal e (ii) o percentual de 20% a incidir sobre o valor da condenação do devedor, após efetivada a execução da sentença. A alegação de que a efetivação da execução de sentença corresponde à finalização do processo judicial não procede, pois é necessária a real satisfação do crédito. II – A cláusula contratual que embasa o pedido de execução, relativa ao percentual de 20%, deve ser interpretada em conformidade com a intenção das partes; com o princípio da boa-fé contratual; com os costumes e práticas do mercado relativa ao negócio e com o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, arts. 112, 113 e 884, todos do CC. Mantida a r. sentença que acolheu os embargos e extinguiu a execução, na qual se postulava a remuneração de 20% sobre o valor da condenação do devedor, após efetivada a execução da sentença, ante a ausência de certeza e de exigibilidade da obrigação. III - Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 112, 113 e 884, todos do Código Civil, sustentando o reconhecimento do direito à remuneração contratual pactuada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 112, 113 e 884, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010